Tribunal: STF
Processo: HC 71930
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CITAÇÃO POR EDITAL - REALIZAÇÃO DE
DIVERSAS DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - EXAURIMENTO DE
TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO CITANDO - CONSEQÜENTE
IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL - DECRETAÇÃO DE REVELIA -
LEGITIMIDADE - NULIDADE INEXISTENTE - PRECEDENTES - PEDIDO INDEFERIDO